Tribunal: STF
Processo: HC 267086
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cauã Haroldo Neves Pereira contra decisão do Relator do HC 1.062.009/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 4).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo, previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 311 do Código Penal (evento 2, fls. 71-6).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto genérica e baseada na quantidade de entorpecentes apreendida. Aduz ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Alega que a fuga isolada do paciente não autoriza, por si só, a medida constritiva. Destaca as condições pessoais favoráveis do réu. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 4):

“(...)
Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a prisão processual do paciente.
O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
No caso, confira-se o que consta do decreto prisional (e-STJ fls. 87, grifei):
A gravidade em concreto do delito resta evidenciada pelo modus operandi do(a/s) agente(s), com apreensão de entorpecentes em diversidade e quantia expressiva, apetrechos para o cometimento do delito e armazenamento de produtos ilegais, como a motocicleta com adulteração de sinal identificador. Além disso, o indiciado possui condição pessoal desfavorável, pois já é conhecido nos meios policiais pela prática do delito de tráfico com a utilização de motocicleta no sistema “delivery”, o que indica risco concreto de reiteração delitiva ou cometimento de novos delitos, tornando a prisão necessária para garantir a ordem pública, para assegurar a credibilidade da justiça e evitar que novas infrações sejam praticadas, garantindo a efetividade e eficácia do processo. Por essas razões, analisando não apenas os elementos subjetivos do delito, em tese, praticado, mas considerando todas as nuances do caso concreto em apreço, tenho que a segregação cautelar é de rigor.
Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de drogas apreendidas, a saber, cerca de 2g (dois gramas) de maconha e aproximadamente 580g (quinhentos e oitenta gramas) de cocaína.
Pontuou o Juiz, ainda, que "o indiciado possui condição pessoal desfavorável, pois já é conhecido nos meios policiais pela prática do delito de tráfico com a utilização de motocicleta no sistema 'delivery', o que indica risco concreto de reiteração delitiva ou cometimento de novos delitos" (e-STJ fl. 87).
Corroborando a compreensão de primeiro grau, consignou o Tribunal de origem que "os fatos e suas circunstâncias concretas, notadamente a natureza e a grande quantidade da substância entorpecente apreendida, recomendavam mesmo a segregação cautelar. Com efeito, ao paciente é imputada a propriedade de 762 porções de cocaína, pesando 585,22g. Outrossim, Cauã trazia consigo um simulacro de arma de fogo e dirigia motociclo com sinais identificadores adulterados. No mais, foram localizados, em sua residência, anotações de contabilidade do tráfico e balanças de precisão. Não se trata, portanto, de pequeno traficante detido na posse de reduzida quantidade de drogas, como sustenta a Defesa" (e-STJ fls. 13/14).
Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022) .
Note-se que "'[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)' (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022) "(AgRg no RHC n. 223.010/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).
Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, o Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou:
(...)
Não bastasse toda a motivação já declinada até aqui, apta a justificar a medida extrema de prisão, extrai-se dos autos que "os agentes públicos notaram que CAUÃ, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga com uma motocicleta. Diante da forte e fundada suspeita gerada pela fuga do denunciado, os militares decidiram por acompanhar o acusado, a fim de abordá-lo. Já no bairro Vila Mazzei, CAUÃ perdeu o controle da motocicleta e a abandonou, passando a fugir a pé, logo após dispensar 50 porções de “cocaína” e 01 simulacro de arma de fogo. CAUÃ conseguiu se evadir" (e-STJ fls. 119/120).
"Esta Corte Superior possui entendimento consolidado acerca da manutenção da custódia preventiva diante da periculosidade do acusado, evidenciada pela fuga no momento da abordagem, demonstrando total desinteresse na aplicação da lei penal" (HC n. 512.663/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).
Portanto, a prisão cautelar está devidamente justificada. 
Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. 
À vista do exposto, denego a ordem.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).
Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente